Tribunal: TJMT
Processo: 1004472-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004472-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Termo de Ajustamento de Conduta - TAC ]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EDILSON STUTZ - CPF: 676.388.569-53 (ADVOGADO), JEAN CARLOS VENTURINI - CPF: 471.077.662-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FUNDADA EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada na execução de título extrajudicial fundada em Termo de Ajustamento de Conduta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível exceção de pré-executividade para discutir a inexigibilidade de obrigações constantes em TAC, em razão de suposta omissão administrativa quanto à análise do CAR pela SEMA/MT.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade exige que a matéria alegada seja de ordem pública ou aferível de plano, sem necessidade de dilação probatória.
4. A alegação de omissão administrativa e impedimento no cumprimento do TAC demanda análise técnica e fática, inviável na via estreita da exceção de pré-executividade.

5. A via adequada para tais alegações é a dos embargos à execução, que admitem produção probatória ampla.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade é incabível quando a alegação de inexigibilidade do título exige dilação probatória. 2. Discussões envolvendo alegada omissão administrativa e cumprimento parcial de TAC devem ser veiculadas por meio de embargos à execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 803 e 917; CC, art. 393.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1960444/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JEAN CARLOS VENTURINI
contra decisão monocrática (Id. 290611387) que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro-MT que rejeitou exceção de pré-executividade oferecida nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1003339-23.2023.8.11.0046, fundada em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Em suas razões recursais (Id. 296267889), o agravante aduz que a decisão monocrática merece retratação, pois confere interpretação restritiva e equivocada ao cabimento da exceção de pré-executividade, especialmente quanto à exigência de dilação probatória.

Sustenta que não formulou pedidos que exijam produção de prova complexa, mas sim a declaração de inexigibilidade da obrigação por fato impeditivo, com base em documentos públicos e inequívocos já apresentados no curso do processo de execução.

Argumenta que o cumprimento integral do TAC depende da aprovação do CAR pela SEMA-MT, cuja ausência de análise inviabiliza a conclusão das obrigações pactuadas, constituindo fato alheio à sua vontade que exclui sua responsabilidade, nos termos do art. 393 do Código Civil.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo Colegiado, para que seja extinta a ação de execução de título extrajudicial.

Em contrarrazões (Id. 297546357), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que: a) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública ou questões que possam ser demonstradas de plano, sem necessidade de dilação probatória; b) a análise da alegada inexigibilidade por omissão administrativa demanda exame aprofundado de protocolos, relatórios técnicos e eventuais medidas administrativas cabíveis, não sendo possível aferi-la por simples prova documental pré-constituída.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por JEAN CARLOS VENTURINI contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do Juízo da Primeira Vara da Comarca de Comodoro-MT que rejeitou exceção de pré-executividade oferecida nos autos da execução de título extrajudicial fundada em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).

Com efeito, a
controvérsia cinge-se em analisar se a exceção de pre-executividade é a via adequada para se verificar que a não finalização do TAC se deve pela falta de análise conclusiva do CAR pela SEMA/MT, o que poderia obstar a continuidade do executivo fiscal.

Sobre o assunto, sabe-se que a exceção de pré-executividade é admitida como meio processual idôneo à impugnação de execuções, mesmo sem garantia do juízo, desde que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, ou que possa ser aferida de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Sobre o assunto, vejamos o entendimento dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“[...] 8. Defesas sem necessidade de segurança do juízo. Exceção de Executividade. [...] O primeiro meio de defesa de que dispõe o devedor na execução é a exceção de executividade. [...] Admite-se quando desnecessária qualquer dilação probatória para a demonstração de que o credor não pode executar o devedor [...]
Havendo a necessidade de dilação probatória para que o devedor possa demonstrar a existência da causa liberatória da obrigação é inadmissível a exceção de executividade
. [...] 10. Exceção de Executividade. [...]
Não se admite dilação probatória na exceção, razão pela qual a prova é documental e
pré-constituida
. Havendo necessidade de dilação probatória [...] o devedor não poderá opor exceção
[...]”.
(
in
JÚNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – LEI 13.1055/2015. 1ed., São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 1296-1297).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria, por meio da Súmula n.o 393, como cito:

“Súmula 393.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO . INEXISTÊNCIA. 1.
A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes
. 2.
O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção
, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3.
Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade
. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)” (destaquei)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE RECEITA PATRIMONIAL. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE A PRETENSÃO DEDUZIDA PELA RECORRENTE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ [...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.104.900/ES, afetado à sistemática do art. 543-C do CPC (recursos repetitivos), de que
a Exceção de Pré-Executividade se mostra inadequada se o incidente envolve questão que necessita de dilação probatória.
Súmula 393/STJ. (...)”.
(STJ - REsp 1755102/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

No presente caso, o agravante sustenta que estaria impedido de cumprir integralmente o Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público, em razão de suposta omissão administrativa da SEMA/MT, que, segundo afirma, ainda não teria concluído a análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR). Alega, ainda, que houve início do cumprimento do ajustado, não tendo permanecido inerte.

Contudo, a análise dessa alegação demanda a verificação de elementos fáticos e técnicos, tais como a regularidade de protocolos administrativos, etapas do procedimento ambiental e eventuais atos ou omissões por parte do órgão ambiental competente.
Esses aspectos extrapolam os limites da cognição sumária e direta própria da exceção de pré-executividade
.

A alegação de que terceiros – no caso, a administração ambiental – seriam os responsáveis pela alegada impossibilidade de cumprimento do TAC não pode ser verificada sem instrução probatória adequada, como destacado pela instância originária. A via própria para esse tipo de discussão, conforme reconhecido pela jurisprudência, seria os embargos à execução, que admitem instrução ampla, inclusive pericial, se necessário.

Importante observar que o simples início do cumprimento do TAC não afasta, por si só, a exigibilidade do título, tampouco inviabiliza o prosseguimento da execução, sobretudo diante da ausência de comprovação inequívoca de que a mora não lhe é imputável. A alegada ilegalidade do prosseguimento da execução deve ser submetida à via própria, em que se possa aferir, mediante contraditório e provas, a eventual excludente de responsabilidade.

Assim, não há como acolher a pretensão do agravante, mantendo-se inalterada a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, em consonância com a jurisprudência pacífica sobre a matéria.

Ante ao exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025